Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO NEGADO PELO TERCEIRO NA POSSE DO BEM. RETOMADA. POSSE INDIRETA. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. RECONHECIMENTO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSE VELHA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÕES PRETÉRITAS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.
2. O Código Civil estabelece que adquire a posse aquele que exerce em nome próprio os poderes físicos, notadamente o uso e fruição inerentes à propriedade. 2.1. Portanto, posse é uma situação de fato, protegida pelo legislador e que é configurada pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Para que à posse se confira a proteção dos interditos, basta que ela seja justa, isto é, que não venha eivada dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade.
3. Em consulta aos autos, resta manifesta a posse da autora/apelada, ainda que de forma indireta, do bem imóvel objeto da lide, já que, diversamente do que sustenta o recorrente, a autora é detentora dos direitos possessórios consubstanciada em um “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades” e reconhecido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília na ação de dissolução de condomínio existente sobre o imóvel.
4. É possível o deferimento de tutela provisória em ação possessória fundada em posse velha, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Não há que se falar em condenação da parte autora/recorrida por litigância de má-fé, vez que, além das ações anteriormente propostas pela parte requerente terem sido julgadas extintas sem resolução do mérito em razão da desistência da parte apelada, consoante infere-se dos comandos sentenciais e do extrato processual emitido pelo sitio deste Eg. Tribunal dispostos nos autos, a causa de pedir dos supracitados feitos são distintas, porquanto decorre de relação jurídica diversa e não vinculam a apreciação da presente demanda. 5.1. Ademais, a existência de ações pretéritas revela, ao contrário do que pretende o réu, a busca por parte da autora pela satisfação de seu direito, sendo que as sucessivas adaptações de sua tese defensiva, tão somente visa recuperar o bem que já foi objeto de dissolução de condomínio para que seja procedida a sua alienação judicial, não configurando, assim, qualquer excesso ou abuso.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.